Tribunal: TJMT
Processo: 1011402-88.2017.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011402-88.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação, Correção Monetária de Diferenças Pagas em Atraso]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVANTE), JOAO OLIMPIO DE MOURA - CPF: 284.643.971-00 (AGRAVADO), RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA - CPF: 985.408.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
TÍTULO

EXTRAJUDICIAL
–
CERTIDÃO
DE
CRÉDITO

SALARIAL
– APRESENTAÇÃO POSTERIOR DO
TÍTULO
ORIGINAL – VALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

A juntada posterior da via original da
certidão
de
crédito

salarial
sana a irregularidade de apresentação de simples
cópia
, de modo a afastar a alegada nulidade do procedimento executivo.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Cuiabá, que, rejeitou os Embargos à Execução (código – 784753), e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

O Recorrente argumenta que: a) a execução forçada foi aparelhada com a
cópia
da
Certidão
de
Crédito

Salarial
, o que remete à nulidade da execução, porquanto se trata de cártula que tem circulação no mercado, visto que a
certidão
foi emitida com a finalidade principal de uso em processos de compensação e circula no mercado mediante cessão de
crédito
; b) a sentença escora-se em fundamentação que se resume em transcrição de ementa de julgados que não retratam o caso em debate e indicam exatamente no sentido da nulidade da execução, visto que, em casos tais, o pedido deverá estar aparelhado com o original da cártula; c) o contrato de locação não tem circulação no mercado, e a orientação do STJ aponta a prescindibilidade de apresentação do
título
executivo original que só se faz necessário nos casos de execução fundada em
título
cambial, ante a possibilidade de sua circulação; d) não se trata de contrato, sendo obrigatória a juntada de
título
de
crédito
circulável, e a propositura do pedido de execução fundado em
cópia
da
certidão
de
crédito
não oferece segurança jurídica, quanto à existência, ou não, de cessão de
crédito
, relacionada à
cópia
trazida com a inicial;

Por fim, requer o provimento do recurso para
determinar a extinção do feito originário devido a ausência do título executivo
.

Contrarrazões (id. 4230359)

Não é necessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Como consignado no relatório, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública, da Comarca de Cuiabá, que, rejeitou os Embargos à Execução (código – 784753), e condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)..

Nas suas razões, o Apelante sustenta que a execução forçada foi aparelhada com a
cópia
da
Certidão
de
Crédito

Salarial
, o que remete à nulidade da execução, porquanto se trata de cártula que tem circulação no mercado, visto que a
certidão
foi emitida com a finalidade principal de uso em processos de compensação e circula no mercado mediante cessão de
crédito
.

A juntada posterior do original da
certidão
sana a irregularidade, visto que o Apelante não atacou a veracidade do
título
ou mesmo a possibilidade de já ter sido ele objeto de compensação.

Argumenta que não se trata de contrato, sendo obrigatória a juntada de
título
de
crédito
circulável e a propositura do pedido de execução fundado em
cópia
da
certidão
de
crédito
não oferece segurança jurídica, quanto à existência, ou não, de cessão de
crédito
relacionada à
cópia
trazida com a inicial, e que a juntada do original da
certidão
configura reconhecimento do pedido e não causa de rejeição dos embargos à execução.

No caso, a questão é saber se há possibilidade, ou não, da propositura da ação executiva alicerçada em fotocópia da
certidão
de
crédito

salarial

autenticada
, o que poderia configurar ausência de
título
e nulidade da execução.

No que tange aos argumentos expendidos pelo Apelante, o artigo
614
, inciso I do
CPC
, dispõe que: Cumpre ao credor, ao requerer a execução, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial: I - com o
título
executivo
extrajudicial
; A certeza, liquidez e exigibilidade são requisitos indispensáveis para o ajuizamento da ação executiva e referem-se, respectivamente, à ausência de dúvidas quanto à existência do
título
que consubstancia a obrigação, a quantidade de bens que é objeto da obrigação e ao momento do adimplemento dessa obrigação.

O Apelado/Embargado ajuizou a ação de execução comprovada através de
cópia

autenticada
da
Certidão
de
Crédito

Salarial
nº

9.9.093.908-1, importando se tratar de obrigação certa, líquida e exigível.

O Estado, ora Apelante, opõe-se quanto à formalidade em que se embasa o
título
e não a sua certeza, liquidez e exigibilidade, pois não questiona sobre o conteúdo do
título
executivo, mas sobre a impossibilidade do ajuizamento da ação executiva lastreada com
cópia
da
certidão
, por se tratar de circulação no mercado, visto que a
certidão
foi emitida com a finalidade primeira de uso em processos de compensação e circula no mercado mediante cessão de
crédito
.

Todavia, voltando os olhos aos autos, verifica-se que o Apelado anexou a
Certidão
de
Crédito

Salarial
original, (i
d. 35394
– autos principal em apenso), ratificando a veracidade do documento, logo, não configurando má-fé ao deixar de fazê-lo quando da propositura da inicial.

O artigo
614
, I,
CPC
/73, prescreve caber ao credor, ao requerer a execução de
título

extrajudicial
, pedir a citação do devedor e instruir a petição inicial com o
título
executivo.

Trata-se de regra processual que busca evitar a possibilidade de nova execução com lastro no mesmo
título
. Nesse sentido, ainda que a juntada tenha ocorrido posteriormente à interposição dos embargos à execução, não se evidencia má-fé na conduta do Apelado, atrelado ao fato que o referido
título
executivo original pode ser juntado a qualquer tempo aos autos, por determinação judicial, consoante preconiza o artigo
616
,
CPC
/73.

Tal entendimento está assim sedimentado: [...]

O fato de a inicial não estar instruída com as vias originais dos títulos executivos extrajudiciais, como exige o art.
614
, I, do
CPC
, mas somente com as cópias autenticadas, não retira deles a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que, entrementes, não ocorre no caso, tendo em vista que a recorrente, na peça vestibular, afirma que as cártulas poderão ser exibidas a qualquer tempo, por determinação do magistrado” (STJ, Resp. 595768/PB, Quarta Turma,
relator
Min. Fernando Gonçalves, DJU 5/10/10).

PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO
EXTRAJUDICIAL
. TÍTULOS QUE SE APRESENTAM POR
CÓPIA
.
ADMISSIBILIDADE
. I - A execução pode excepcionalmente ser instruída por
cópia
reprográfica do
título

extrajudicial
em que fundamentada, prescindindo da apresentação do documento original. II - Tal conclusão ainda mais se apresenta quando não há dúvida quanto à existência do
título
e do débito e quando comprovado que não circulou. Recurso Especial não conhecido. (STJ, REsp. 820121/ES, Terceira Turma,
relator
Min. Humberto Gomes de Barro, redator para acórdão Ministro Sidnei Beneti, DJ 5/10/10).

Assim, o argumento do Apelante, de que não se trata de execução de contrato, mas de
certidão
de
crédito

salarial
, ainda assim, as razões que tal
certidão
circula no mercado mediante cessão de
crédito
, e, portanto, obrigatória a juntada do original na inicial, está ilidida, com a juntada da original, o que devidamente é permitido pela legislação processual civil, conforme entendimentos acima mencionados.

Dessa forma, a exigência da apresentação do original do
título
em processo de execução se explica pela possibilidade de sua circulação; e afastada a possibilidade dessa ocorrência, no caso em que o original da
certidão
de
crédito
está encartado nos autos, sucumbe a tese do Apelante quanto à nulidade da execução.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e, mantenho incólume a sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021